Tribunal: TCU
Processo: 012.430/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Edivaldo Teixeira Ribeiro contra o Acórdão 5.827/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 5827/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.